Tribunal: TJDFT
Processo: 0717929-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA. APELAÇÕES CÍVEIS. AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. MÉRITO. ADVOGADO. CORRESPONDENTE JURÍDICO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. HONORÁRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO. VALOR EXORBITANTE DA CAUSA. EQUIDADE DO JUIZ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ação de arbitramento e cobrança de honorários, em que se busca remuneração decorrente de prestação de serviços advocatícios em ação judicial.
2. Não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a oitiva de testemunhas, posto que o juízo a quo se manifestou claramente quanto à desnecessidade da prova ao afirmar que o acervo documental constante dos autos era suficiente para promover a reconstrução fática e permitir o julgamento do feito. É dever do juiz indeferir a produção de prova desnecessária, sobretudo quando a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, sem que isso represente ofensa ao direito de defesa, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.
3. É cediço que o correspondente jurídico é o advogado que presta serviço de apoio jurídico, tanto para pessoas físicas ou jurídicas, em determinada ação judicial, não guardando relação causal específica, entretanto, com qualquer ato praticado no processo em curso.
4. Embora incontroverso que o autor atuou de forma detida no processo objeto da demanda, sua prestação de serviços decorreu de contrato entabulado com escritório de advocacia para exercer a correspondência jurídica em Brasília-DF, sendo este o responsável pelo pagamento dos honorários acordados com a parte, e não a parte ré.
5. Em que pese admita-se a cobrança de eventual inadimplemento à requerida, reforçando sua legitimidade passiva, uma vez que, embora não tenha participado diretamente da contratação do autor para lhe prestar serviços de advocacia de apoio (advogado correspondente), a instituição foi diretamente beneficiada pelos serviços objeto da cobrança, não se verificou, consoante alhures fundamentado, qualquer débito relacionado à prestação dos serviços.
6. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da
conduta da parte adversa.
7. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§8o do art. 85 do CPC) caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante.
8. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se provimento ao recurso da ré.